Tribunal: TJSP
Processo: 1005117-78.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE VISA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - REFORMA – A lei não veda o ajuizamento de ação de exibição de documentos, uma vez que se tratando de exercício do direito de informação da parte que celebra um negócio jurídico, inegável seu interesse processual para ajuizar ação autônoma visando essa finalidade - Precedentes do STJ - Sentença

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE VISA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - REFORMA – A lei não veda o ajuizamento de ação de exibição de documentos, uma vez que se tratando de exercício do direito de informação da parte que celebra um negócio jurídico, inegável seu interesse processual para ajuizar ação autônoma visando essa finalidade - Precedentes do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005117-78.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante VALDECIR
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/7
VOTO N° 31.258
APELAÇÃO No 1005117-78.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 5a V.C.
APELANTE: VALDECIR DA SILVA (JUST. GRAT.)
APELADO: SERASA S.A.
MM. JUÍZA: Roberta Hallage Gondim Teixeira
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE VISA A
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL - REFORMA A lei não veda o ajuizamento
de ação de exibição de documentos, uma vez que se tratando de
exercício do direito de informação da parte que celebra um
negócio jurídico, inegável seu interesse processual para ajuizar
ação autônoma visando essa finalidade - Precedentes do STJ -
Sentença reformada Recurso provido.
Vistos...
Ação
de
exibição de
documentos,
extinta sem
julgamento do mérito, ao fundamento de ser descabido o
ajuizamento de ação autônoma visando a exibição de
documentos sob a égide do Código de Processo Civil de 2015
(fls. 57).
Inconformado, a autor interpõe recurso de apelação,
insistindo no cabimento da produção antecipada de provas
para exibição de documentos, que não foi vedado pelo
ordenamento processual, e tem finalidade de garantir o
direito de acesso a documento comum e do dever de informação
da parte contrária (fls. 59/94).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/7
Trata-se de produção antecipada de provas que
objetiva a exibição judicial de documentação que se encontra
em poder da ré.
No revogado Código de Processo Civil de 1973, havia
expressa previsão sobre a possibilidade do ajuizamento da
medida cautelar de documentos, o que não ficou mantido na
Lei Processual de 2015.
Dessa forma, gerou-se intenso debate sobre a
possibilidade ou não do pedido de exibição de documentos por
meio de ação autônoma de obrigação de fazer.
Em recente julgado do E. STJ, ficou assentado o
entendimento de que a parte pode ajuizar a ação de exibição
de documentos como simples ação de obrigação de fazer:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
QUE
SE
EXAURE
NA
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE
E
ADEQUAÇÃO
PROCESSUAIS.
VERIFICAÇÃO.
AÇÃO
AUTÔNOMA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM
E
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente
recurso especial centra-se em saber se, a partir
da vigência do Código de Processo Civil de 2015,
é possível o ajuizamento de ação autônoma de
exibição
de
documentos,
sob
o
rito
do
procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou,
como compreenderam as instâncias ordinárias, a
referida ação deve se sujeitar, necessariamente,
para efeito de adequação e interesse processual,
ao disposto em relação ao "procedimento" da
"produção antecipada de provas" (arts. 381 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/7
seguintes). 2. A partir da vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em
seu teor, o Livro III, afeto ao Processo
Cautelar, então previsto no diploma processual de
1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e
doutrinário, seguido da prolação de decisões
díspares nas instâncias ordinárias, quanto à
subsistência da ação autônoma de exibição de
documentos,
de
natureza
satisfativa
(e
eventualmente preparatória), sobretudo diante dos
novos institutos processuais que instrumentalizam
o direito material à prova, entre eles, no que
importa à discussão em análise, a "produção
antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a
"exibição incidental de documentos e coisa" (arts
496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil
de 2015 buscou reproduzir, em seus termos,
compreensão
há
muito
difundida
entre
os
processualistas de que a prova, na verdade, tem
como destinatário imediato não apenas o juiz, mas
também, diretamente, as partes envolvidas no
litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência
de um direito material à prova, autônomo em si
que não se confunde com os fatos que ela se
destina
a
demonstrar,
tampouco
com
as
consequências jurídicas daí advindas a subsidiar
(ou não) outra pretensão , a lei adjetiva civil
estabelece instrumentos processuais para o seu
exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no
bojo de um processo já instaurado entre as
partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação
probatória
lato
sensu).
4.
Para
além
das
situações que revelem urgência e risco à prova, a
pretensão posta na ação probatória autônoma pode,
eventualmente, se exaurir na produção antecipada
de determinada prova (meio de produção de prova)
ou
na
apresentação/exibição
de
determinado
documento ou coisa (meio de prova ou meio de
obtenção de prova caráter híbrido), a permitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/7
que a parte demandante, diante da prova produzida
ou do documento ou coisa apresentada, avalie
sobre a existência de um direito passível de
tutela e, segundo um juízo de conveniência,
promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas
ao
exercício
do
direito
material
à
prova,
consistente na produção antecipada de determinada
prova, o Código de Processo Civil de 2015
estabeleceu a possibilidade de se promover ação
probatória
autônoma,
com
as
finalidades
devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-
se possível, ainda, que o direito material à
prova consista não propriamente na produção
antecipada de provas, mas no direito de exigir,
em razão de lei ou de contrato, a exibição de
documento ou coisa já existente/já produzida
que se encontre na posse Documento: 96319745 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe:
08/11/2019 Página 1 de 2 Superior Tribunal de
Justiça de outrem. 4.2.1 Para essa situação,
afigura-se absolutamente viável e tecnicamente
mais adequado
o manejo de ação probatória
autônoma de exibição de documento ou coisa, que,
na falta de regramento específico, há de observar
o procedimento comum, nos termos do art. 318 do
novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no
que couber, pela especificidade, o disposto nos
arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição
de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2
Também aqui não se exige o requisito da urgência,
tampouco o caráter preparatório a uma ação dita
principal,
possuindo
caráter
exclusivamente
satisfativo, tal como a jurisprudência e a
doutrina
nacional
há
muito
reconheciam
na
postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A
pretensão,
como
assinalado,
exaure-se
na
apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma
vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido
principal, não havendo se falar, por isso, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/7
presunção de veracidade na hipótese de não
exibição, preservada, contudo, a possibilidade de
adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de
documentos subjacente, promovida pelo rito comum,
denota, por parte do demandante, a existência de
interesse de agir, inclusive sob a vertente
adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-
se que o cabimento da ação de exibição de
documentos não impede o ajuizamento de ação de
produção de antecipação de provas. 7. Recurso
especial provido.”
(STJ, 3a Turma, REsp no 1.803.251/SC, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em
22/10/20198).
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO
COMUM.
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO.
1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma
para a exibição de documento, com base nos
arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até
mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento
apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II
Jornada de Direito Processual Civil. 2.
Recurso especial provido.”
(STJ, 4a Turma, REsp no 1.774.987/SP, Rel.
Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
julgado
em
08/11/2018).
O caso presente contém uma particularidade que
reforça a possibilidade do ajuizamento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005117-78.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/7
O apelante alega desconhecer as obrigações pelas
quais teve seu nome inserido nas bases de dados dos órgãos
de proteção ao crédito, e a ação visa a obtenção dessa
informação, para a análise de sua idoneidade, a fim de que
possa compreender a pertinência ou não de uma posterior ação
declaratória, o que está taxativamente autorizado no art.
381, incs. II e III do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a r. sentença apelada é reformada,
para afastar sua extinção sem julgamento do mérito,
determinando seu regular processamento, sendo descabido o
julgamento do mérito nessa instância recursal, na forma do
art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, ante a
exigência de prévio contraditório.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a extinção sem julgamento do mérito da produção
antecipada de provas para a exibição de documentos,
determinando seu regular processamento.
WALTER FONSECA
Relator